Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-87.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007687-87.2013.8.07.0006 RECORRENTE: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAZENDA PARANOAZINHO. IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. I – Imóvel particular inserido em área maior pendente de regularização, não pode ser adquirido por usucapião. A tese IRDR 08 se refere exclusivamente ao Setor Tradicional de Planaltina. Portanto, não se aplica ao presente caso, que trata de área diversa. II – O reconhecimento da usucapião extraordinária requer a comprovação da posse sem oposição, do “animus domini” e do decurso de tempo, sendo possível o possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. III – Não havendo prova robusta da posse dos antecessores sobre o imóvel cuja propriedade se pretende, nem prova da continuidade da posse pelo autor, deve-se julgar improcedente o pedido. IV – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 176 da Lei 6.015/1973; 1.071 do Código de Processo Civil; 2o e seguintes da Lei Federal 6.766/1979; 314 a 325 da Lei Orgânica do Distrito Federal; bem como 1.239, 1.240, 1.242, 1.238, 1.379, todos do Código Civil, sustentando que preenchem todos os requisitos legais necessários para exercer o direito de usucapir a área objeto da lide. Tecem considerações sobre a intenção de aguardar a regularização do imóvel, assegurando a aplicação de futuras normas incidentes para o local, e também sobre a possibilidade de usucapir terreno irregular. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Na petição de ID 20380087, os recorrentes BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA e OUTROS pedem que o feito seja chamado à ordem para suspender o processo até o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRF da 1a Região nos autos 00102146520034013400. Na petição de ID 21626279, a recorrida URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. requer que o feito seja chamado à ordem, a fim de que os autos sejam apensados à ação reivindicatória, que está em cumprimento de sentença. Já na petição de ID 20643878, os recorrentes recolhem em dobro o preparo referente ao recurso de apelação. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 20460888). Todavia, a recorrente se limitou em trazer aos autos o comprovante de pagamento de preparo referente ao recurso de apelação, junto ao TJDFT, no lugar do preparo do recurso especial, junto ao STJ (ID 20643884), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020) (g.n.). Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de IDs 20380087 e 21626279, porquanto versam sobre pretensões que refogem à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009